Tribunal: TJDFT
Processo: 0708742-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708742-78.2022.8.07.0018 APELANTE: DALVA FERREIRA DE SOUZA, DALVA MARIA DE PAULA PIRES DA CUNHA, DALVA MARIA ALVES, DALVA MARIA DE JESUS, DALVA MARIA DE OLIVEIRA, DALVA MARIA DOS SANTOS, DALVA MARIA MATOS, DALVA NONATO DOS SANTOS, DALVA ROSA DA SILVA, EDVALDO FRANCISCO DE SOUZA, MARIA APARECIDA DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara de Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em relação aos apelantes DALVA FERREIRA DE SOUZA, DALVA MARIA ALVES, DALVA MARIA MATOS e DALVA NONATO DOS SANTOS, com fundamentono parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, inciso I, do CPC, mas determinou o prosseguimento do feito em relação aos autores DALVA MARIA DE PAULA PIRES DA CUNHA, DALVA MARIA DE JESUS, DALVA MARIA DE OLIVEIRA, DALVA MARIA DOS SANTOS e DALVA ROSA DA SILVA (ID 43693687). Em 26/6/2022, o Sindicato propôs o presente cumprimento de sentença com o intuito de obter, para os sindicalizados, o pagamento de R$ 718.327,43 (setecentos e dezoito mil trezentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos), correspondente às parcelas vencidas e vincendas do tíquete alimentação, suprimido pelo Distrito Federal no período de janeiro de 1996 a maio de 2002 (ID 43692854). Acostou procuração em nome Sindicato (ID 43692855) e planilha de cálculos em nome dos 10 (dez) sindicalizados (ID 43692858). A condenação decorre da sentença proferida na ação de ação de conhecimento 59.888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000). Em 27/6/2022, o Magistrado determinou a emenda à inicial para inclusão dos nomes dos exequentes sindicalizados no polo ativo da demanda, “por se tratar de cumprimento individual e não coletivo, juntada dos documentos de identificação, respectivas procurações e recolhimento de custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Ainda, determinou a intimação das partes para manifestação acerca de eventual prescrição do crédito exequendo, conforme acórdão REsp 1.301.935/DF (ID 43693667). O Distrito Federal arguiu preliminar de prescrição da pretensão executiva e postulou a regularização dos autos digitais, uma vez que a inicial não se encontrava disponível (ID 43693669). Na manifestação ID 43693674, o Sindicato solicitou a alteração do polo ativo da demanda para inclusão dos 10 (dez) exequentes sindicalizados. Defendeu a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ à hipótese e a inexistência de litispendência. Ponderou que podem existir duas execuções - coletiva e uma individual – em busca do cumprimento de sentença coletiva que declara direito individual homogêneo. Postulou o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação dos documentos faltantes. Comprovado o pagamento das custas (ID 43693672). Na decisão de 13/10/2022, a Magistrada concedeu o prazo de 30 (trinta) dias, para regularização do feito mediante juntada das respectivas procurações, com documentos de identificação (ID 43693674). Em 6/12/2022, o Sindicato reiterou o pedido de prorrogação do prazo de 10 (dez) dias para juntada da documentação remanescente (ID 43693677). Acostou as procurações de EDVALDO FRANCISCO DE SOUZA, herdeiro da credora DALVA LUCIA DE SOUSA; MARIA APARECIDA DE SOUZA, herdeira da credora DALVA LUCIA DE SOUSA; DALVA MARIA DE JESUS; DALVA MARIA DE OLIVEIRA; DALVA MARIA DE PAULA PIRES DA CUNHA; DALVA MARIA DOS SANTOS e DALVA ROSA DA SILVA (IDs 43693679 a 43693686). Sobreveio a Decisão ID 43693688. O Magistrado determinou o prosseguimento do feito em relação aos filiados que apresentaram as respectivas procurações. Contudo, em relação aos que sobejaram, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 321 c/c art. 485, inc. I, do CPC. Sem condenação em honorários. Os autores DALVA FERREIRA DE SOUZA, DALVA MARIA ALVES, DALVA MARIA MATOS e DALVA NONATO DOS SANTOS apelaram (ID 43693690). Discorreram acerca da urgência da propositura da ação, em virtude da iminente prescrição do título, bem como sobre a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ à hipótese. Argumentaram que a procuração outorgada na ação de conhecimento, juntada no presente feito, é eficaz para todas as fases do processo, nos termos do art. 105, §4o, do CPC. Destacaram que o advogado pode postular em Juízo, sem a respectiva procuração, para evitar preclusão, decadência ou prescrição (art. 104, §1o, do CPC). Defenderam que o Magistrado não poderia ter declarado a inépcia da inicial sem apreciar o pedido de prorrogação. Apontaram que as férias dos meses de junho/julho e as alterações dos telefones e endereços de contato dos servidores dificultaram a obtenção dos documentos. Sustentaram que o prazo para emenda à inicial é dilatório e o vício sanável. Pleitearam a aplicação dos princípios da economicidade, razoabilidade, proporcionalidade e instrumentalidade das formas. Alegaram excesso de formalismo e error in procedendo (erro de procedimento). Acostaram jurisprudência. Requereram a reforma da sentença ou a concessão de novo prazo para regularização da representação. Preparo regular (ID 43693691). O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 43693696). Em síntese, postulou o não recebimento do apelo, por considerá-lo incabível contra decisão interlocutória, nos termos dos arts. 354, parágrafo único, 1.009 e 1.015, parágrafo único, todos do CPC. Ainda, afirmou que as razões do recurso estão dissociadas do conteúdo da decisão e alegou violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defendeu que a inércia da parte autora acarretou a extinção do feito sem julgamento do mérito. Alegou abusividade da conduta do sindicado e ausência de decisão-surpresa. Postulou o não conhecimento e, alternativamente, o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação contra decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação aos apelantes, mas determinou o prosseguimento do feito para os demais litisconsortes. A natureza do pronunciamento é de decisão interlocutória, contra a qual deveria ter sido interposto o agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 354, parágrafo único, do CPC. Confira: Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III , o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere ocaputpode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. A divergência doutrinária existente na vigência do CPC/73, acerca do recurso cabível em casos de extinção parcial do feito com relação a somente um dos litisconsortes foi dirimida pelo art. 354 do CPC/2015. Ao tratar do artigo supracitado no Código de Processo Civil Comentado, José Miguel Garcia Medina leciona que: (...) É possível, p.ex., reconhecer-se a decadência ou a ausência de algum requisito processual em relação a um dos pedidos formulados pelo autor contra o réu, bem como dar-se o mesmo em relação a apenas um dos litisconsortes. Contra a decisão parcial proferida com base no art. 354 do CPC/2015 cabe agravo de instrumento (cf. parágrafo único do mesmo artigo). (Editora RT, 8a ed., pág. 519). Ainda, o art. 1.015, inc. VII, do CPC/2015 assim dispõe: Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) VII - exclusão de litisconsorte; Na hipótese, a decisão que extingue parcialmente o feito passou a ser expressamente impugnável por agravo de instrumento. Não remanesce qualquer dúvida objetiva sobre o tema. Assim, a interposição de recurso diverso caracteriza erro grosseiro, fato que inviabiliza a aplicação do princípio da instrumentalidade. Assim já decidiu esta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÁRIA QUE VERSA SOBRE MÉRITO DO PROCESSO E EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO. 1. O recurso cabível contra decisão interlocutória que versa sobre mérito do processo e que exclui litisconsorte é o agravo de instrumento (CPC, art. 354 e 1.015, II e VII). 2. Não se conhece da apelação dos autores no que tange aos pedidos de condenação à entrega do imóvel, cujos direitos lhes foram cedidos pelo réu, e no que tange ao pedido de reconhecimento da legitimidade passiva da ré/excluída da lide, se tais questões foram resolvidas em decisão interlocutória que desafia, portanto, o agravo de instrumento e não, apelação. 3. Não se conhece do recurso adesivo interposto pela ré/excluída da lide, uma vez que o recurso cabível era o agravo de instrumento e ademais, se ela foi excluída, sequer teria legitimidade para interpor apelação, com vistas à fixação de honorários sucumbenciais ou sua majoração. 4. Não se reconhece a ocorrência de julgamento citra petita se não foi feita a análise do pedido relativo à condenação dos réus/excluídos ao pagamento de indenização por danos materiais justamente ante sua exclusão da ação. (...) 10. Apelação dos autores conhecida, em parte, e parcialmente provida. Recurso adesivo da ré/excluída não conhecido. (Acórdão 1652251, 07043537820218070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. LITISCONSÓRCIO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE DA LIDE. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM FACE DA PARTE REPUTADA ILEGÍTIMA. PARTE DEMANDADA REMANESCENTE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. SEGUIMENTO DO PROCESSO. DECISÃO EXTINTIVA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA (CPC, ART. 1.015, INC. VII C/C ART. 354, PARÁGRAFO ÚNICO). MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização de um pronunciamento judicial como sentença: (i) quando "põe fim" à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC. 2. Considerando que a sentença deve implicar a extinção duma fase processual ou do processo, a decisão que exclui litisconsorte da lide, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar na composição processual, assegurando trânsito à ação quanto à parte demandada remanescente, não colocando termo ao processo (CPC, arts. 485 e 487), não ostenta essa natureza, qualificando-se como pronunciamento judicial de caráter interlocutório, pois o trânsito da fase de conhecimento prosseguirá, resultando que o provimento deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação, conforme previsão normativa expressa contida no art. 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, corroborado pelo regramento inserto nos artigos 354, parágrafo único, e 485, inciso VI, do mesmo estatuto processual. 3. Insubsistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível, sobejando, ao revés, regramento legal específico indicando a natureza do pronunciamento judicial impugnado, o aviamento de apelação em face de decisão que exclui litisconsorte da composição passiva da lide, colocando termo ao processo, sem resolução do mérito, em relação ao litisconsorte excluído, assegurando, contudo, trânsito à ação em face da parte subsistente, não colocando, portanto, termo ao processo, qualificando-se como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental específica (CPC, art. 1.015, inc. VII), tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado. 4.Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1166458, 0708921-79.2017.8.07.0020, Rel. Des. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 2/5/2019) Nas hipóteses de recurso manifestamente inadmissível, os arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, do CPC e arts. 87, inc. III e 251, inc. I, do RITJDFT permitem o não conhecimento do recurso por decisão monocrática. Ante o exposto, não conheço da apelação com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator